Tribunal: STF
Processo: ARE 1580039
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 23, p. 1-7) assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA QUE DECLARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. Transcorrido entre os marcos interruptivos o prazo prescricional exigido pelo art. 109, inciso VI, do CP, imperativa a extinção da punibilidade pela prescrição. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 23, p. 7; grifos originais) 

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 38, p. 1-8).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 44, p. 1-30), “(...) isso porque houve contrariedade ao ARTIGO 5º, IV E IX, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 42, p. 1-35).

O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOCs 48-49). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 54, p. 1-16), bem como do AREsp (eDOC 52, p. 1-23).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.845.483/GO (eDOC 88, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 98-131). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 138, p. 1). 

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.

Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Outrossim, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 49, p. 1-3):

“(...) De pronto, nota-se que o juízo de admissibilidade a ser exercido, é negativo. 
Ao analisar as razões expostas no apelo extremo em epígrafe, vejo que a parte recorrente almeja o trancamento da ação penal promovida em seu desfavor, sob o argumento de que se trata de tentativa de censura ao exercício do seu direito de liberdade de expressão. 
Neste contexto, alterar o entendimento perfilhado no julgado combatido demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que se revela defeso no âmbito do recurso extraordinário, conforme a inteligência da Súmula 279 do STF, bem como prévia análise de normas infraconstitucionais, implicando apenas em ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal (cf. STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, ARE 1463010 AgR/SP, DJe-s/n de 08/01/2024).
Isto posto, deixo de admitir o recurso.” (eDOC 49, p. 2; grifos originais)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente